Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-14.2010.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003398-14.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 024.153.591-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdecy Rezende de Queiroz (VÍTIMA), JOSE ROBERTO SIMON CASTELLO - CPF: 056.623.038-00 (VÍTIMA), Katiane Severina da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÊS CRIMES DE FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E D
A
PERICULOSIDADE DA AÇÃO– APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITO
S
DA MESMA NATUREZA – VALORES RELEVANTES DAS
RES FURTIVAE
– 2.
PRETENTIDA

A
REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO) – PARCIAL ACOLHIMENTO – FRAÇÃO
FIXADA
DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS – DOIS FATOS SO
BRESSALENTES – READEQUAÇÃO DO C
OEFICIENTE FRACIONÁRIO PARA 1/5 (UM QUINTO)
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que

apelante
é contumaz na prática de crimes patrimoniais
e o s valor es do s be ns

subtraído
s
da
s
vítima
s
não se mostra
m
irrisório
s
.

2. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados três fatos, restando, portanto, dois sobressalentes, é imperiosa a redução do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).

3
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Pereira de Souza Júnior
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-
MT, nos autos da Ação Penal n.
0003398-14.2010.8.11.0004 (código 98388)
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo, por três vezes, em continuidade delitiva
(art. 155,
§ 4º, I, c/c art. 71,
caput
,
do Código Penal), à pena de
2
(
dois
) ano
s
e
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime
aberto
; bem como ao
pagamento de 13
(
treze
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
. Outrossim, cumpre
registrar, que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito
s
, sendo
uma pena de restritiva de direito propriamente dita e a outra
de
prestação de serviços à
c
omunidade, a ser fixada pelo
j
uízo
das

e
xecu
ções penais
.

A
apelante,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

103920981
, almeja
ser
absolvi
d
o
,
pela
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela
;

e
, subsidiariamente
,
a readequação da fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto).

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no ID

103920984
,
pugnou
pel
o parcial provimento
deste recurso
, para
que
a fração da continuidade delitiva seja redimensionada para 1/5 (um quinto)
, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
109543493
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no
ID
103920974
,
p.
1
/
3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 12 de novembro de 2009
, por volta de 07h49min, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoreamento definitivo no interior do
veículo
Uno/
Fire
, cor branca, placa KEM -6476, pertencente à
vítima
José Roberto Simon Castelo,
mediante rompimento de obstáculo, 01(um) toca CD player marca
Pionner
, avaliado em RS em 400,00 (quatrocentos reais)
, conforme auto de avaliação indireta (fls.10-IP). A
res furtiva
foi apreendida e restituída à
vítima
(fls. 47 e 51-IP).

Nos moldes elucidados no procedimento encartado verifica-se que, naquela ocasião, o denunciado, arrombou a porta veículo, utilizando-se de força física, de onde subtraiu a res furtiva acima descriminada.

Ademais, aproveitando-se da pouca vigilância social,
durante a madrugada
do dia
13 de novembro de 2009
, na Rua 42, no 321, -Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado, utilizando-se do mesmo
modus operandi
,
subtraiu
, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante rompimento de obstáculo
, amassando a porta do veículo,
(01) um aparelho de DVD marca
Booster
com tela retrátil de 07 polegadas
, pertencente
à
vítima
,
Valdecy
Rezende Queiroz
.

Ainda,
no dia 13 de novembro de 2009
, por volta de 11h30min, o denunciado também
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo

(01) um aparelho toca CD player marca
Pionner
com entrada USB
, após também arrombar a porta do veículo, pertencente à
vítima
Katiane Severina da Silva
, cujos objetos foram avaliados, conforme laudo de avaliação indireta às fls.08 e 12- IP.

Certo é que, realizada perícia
datiloscópica
, após a coleta das impressões papilares nos veículos pertencentes aos ofendidos, concluiu
-
se terem sido produzidas pelo indiciado, conforme laudos às fls. 14/19, 21/26 e 28/33-IP.

O indiciado, ao ser interrogado, confessou a autoria dos delitos apurados (fls. 35/36-IP).

[...]
.

Destaques

no

original

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e sequer foram alvos de impugnação
, porquanto
o
apelante limitou-se
postular,
em seu
benefício
,
aplicação do
princípio da insignificância ou bagatela
;

como também a
readequação da fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto)
.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os Tribunais Superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado,
assim
como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
S
upremo
T
ribunal
F
ederal,
H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma
, j
ulgamento
em
19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

Tendo isso como norte, impende-se registrar que, na espécie
, que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista
a sua contumácia delitiva que pode ser extraída da extensa ficha crimina
l
encontradiça no ID103920974, p. 86/
97,
na qual
constam inúmeros crimes de furto, estelionato, receptação, ameaça, desobediência, tráfico de drogas, além de
quatro
executivos e pena
registrados sob n. 3559-24.2010.811.0004, 8136-45.2010.811.0004, 1489-97.2011.811.0004 e 7131-17.2012.811.0004
no sistema Primus
;
cumprindo asseverar
, ademais,
que atualmente tramita perante o SEEU o
P
rocesso
E
xecutivo de
P
en
a
n. 3559-24.2010.811.0004, onde constam dez guias de execução penal unificadas que totalizam mais de 16 (dezesseis) anos de condenação.
Daí porque, a periculosidade social da ação
do recorrente e o alto
grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial
sob apuração nestes autos,
constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Da mesma forma, não há como
se
reconhecer a mínima ofensividade do co
mportamento do apelante, pois foram perpetradas três subtrações de objetos avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), R$ 400 (quatrocentos reais), e R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), respectivamente,
ou seja,
valores muito superiores a 10% (dez por cento) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
que era de
R$
465
,00 (
quatrocentos e sessenta e cinco
reais)
,
motivo pelo qual
o
s
valor
es das
res
furtivae

não pode
m
ser considerado
s
ínfimo
s.

Aliás, e
m relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância.3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Diante do exposto,

deve ser ressaltado q
ue
a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.
Por conta disso, indiscutivelmente,
a
aplicação da

aludida regra principiológica com a
a
bsolvição do apelante, representa
ria um estímulo à delinquência,

motivo pelo qual
o édito condenatório deve permanecer incólume,
uma vez

que
não se pode admitir a atipicidade da
c
onduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Noutro giro, o apelante pretende, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de 1/6 para a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, t
odavia,
essa

tese
merece apenas parcial provimento, porqu
anto
, s
egundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.

E,
no caso destes autos
,
considerando que um dos fatos foi considerado para a fixação da pena em formação
, mas
que existem outros dois crimes de furto a serem considerados
,
a redução do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) estabelecido na sentença condenatória sem qualquer fundamentação
, diga-se de passagem,
deve ser abrandada para 1/5 (um quinto).

Com efeito
, relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. DIVULGAÇÃO DE MILHARES DE ARQUIVOS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSÍBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SUM 7/STJ.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O entendimento firmado pelo
eg
. Tribunal de origem, na hipótese dos autos, dissente da orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça: "[a]s condutas de armazenamento de arquivos de pornografia infanto juvenil e posterior transmissão parcial dos referidos arquivos denotam autonomia apta a configurar o concurso material, afastando-se a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.471.304/PR, Quinta Turma, Rel. Min.

Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 19/12/2019).

II - Com efeito,
o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações
.

III - No presente caso, a mesma conduta foi reiterada em idênticas condições de local, tempo e maneira de execução, inúmeras vezes, sendo imperioso restabelecer a fração de 2/3 aplicada pelo juízo de origem, tendo em vista o considerável montante das ações delitivas (cem mil vezes).

IV - Conforme orientação remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
limita-se
a
revalorar
juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (
AgRg
no
REsp
n. 1.444.666/MT, Sexta Turma
Relª
.

Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/8/2014).

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1959465/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
04/11/2021)
.
Destacamos

Logo,
é de rigor que se
reconhe
ça
,
in
casu
, a necessidade de
readequação da sanção na terceira fase dosimétrica, incidindo sobre a pena em formação de 2 (dois) anos de reclusão a fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva em função de dois crimes de furto sobressalentes,
resultando
a pena final de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto
;

bem como o
pagamento de 12 (doze) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
s
,
a ser
em
fixada
s
pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões penais
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
João Pereira de Souza Júnior

para
abrandar a fração do crime continuado para 1/5 (um quinto),
redimensionando
a
sua pena
final
para
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
;
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da
Comarca de Barra do Garças, responsável pelo PEP
0003559-24.2010.8.11.0004
, com cópia deste acórdão, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento
,
independentemente de publicação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022